Tribunal: TJDFT
Processo: 0719076-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719076-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS TENORIO DUARTE PINTO, JOYCE MACHADO E MELO AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIS TENÓRIO DUARTE PINTO E JOYCE MACHADO E MELO em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717879-09.2020.8.07.0001, que desconstituiu a penhora de imóvel alienado fiduciariamente. Os agravantes afirmam que a penhora já tina sido deferida e, posteriormente, foi proferida nova decisão desconstituindo a penhora dos direitos aquisitivos. Sustentam que a penhora dos direitos aquisitivos é cabível, conforme entendimento jurisprudencial. Argumentam que inexistindo outros bens e sendo cabível a penhora dos direitos aquisitivos, necessária a reforma da decisão e manutenção da penhora. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para manter a penhora e autorizar seu registro em cartório. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela concedida. Preparo ID 265142227. Despacho ID 26521473 intimando a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo sido peticionado ID 26802294. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, sendo manifestadamente inadmissível em razão de sua intempestividade. Nos termos do artigo 1.003, §5o do CPC, o prazo para a interposição do agravo de instrumento é de quinze dias. Este o texto legal: Art. 1.003. §5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. No caso dos autos, os agravantes peticionaram ID 8987006 (autos originários) requerendo a expedição de novo termo de penhora, tendo o juízo manifestado da seguinte forma: Conforme se observa no documento de ID 89877007, antes deste juízo deferir a penhora do imóvel de ID 79208365, o credor fiduciário consolidou a propriedade fiduciária, nos termos do art. 26 da lei LEI No 9.514/97. A consolidação, em sede de alienação fiduciária, gera transmissão da propriedade para o credor. Ele que somente tinha o patrimônio afetado, passa a adquirir de fato o bem, de forma plena. O devedor deixa de ter qualquer relação real com o bem, que agora é de titularidade do credor. Em razão disso, desconstituo penhora de ID 88098863. Ao cartório para que proceda a exclusão do referido documento. Intimo a parte credora para que indique medidas constritivas efetivas à satisfação de seu crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão, com base no art. 921 III do CPC. (ID 89984436 – autos originários, em 28 de abril de 2020) Os agravante peticionaram novamente, ID 91066823 (autos originários) e requereram a reconsideração da decisão acima transcrita. Foi proferida nova decisão (ID 91190068 – autos originários) reiterando os argumentos da anterior. Vejamos: Indefiro pedido de ID 91066823 pelos mesmo motivos já esposados em decisão de ID 89984436. Em razão da inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo a marcha processual, com fulcro no art. 921, inc. III, do NCPC. Com efeito, para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do NCPC, o prazo da prescrição intercorrente será de dez anos e começará a correr após decorrido um ano a contar da presente data. I. Em face desta decisão foram opostos Embargos de Declaração, aos quais foi negado provimento, conforme a decisão ID 92433312 (autos originários). Apesar de os agravantes alegarem que a decisão agravada é a de ID 91190068, observa-se que a decisão que realmente indeferiu o pedido foi a proferida em 28 de abril de 2020 e que a decisão dita agravada apenas indeferiu o pedido de reconsideração feito pela parte. Destaco que a parte agravante teve ciência da decisão ID 8987006 em 30/4/2020, necessário entender que o prazo final para interposição de Agravo de Instrumento seria em 21/5/2021. Considerando que os agravante não interpuseram recurso em face desta decisão e que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais, é nítida a preclusão temporal e consequente intempestividade do presente recurso. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO EXPIRADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 219, 231, inciso VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do agravo interno, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente à intimação. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo Interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1342376, 07429034220208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1305934, 07453292720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: ÂNGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece de irresignação recursal aviada por meio de agravo interno em que se pretende rediscutir matérias em relação às quais se operou a preclusão consumativa. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, assim, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade, sendo alcançada pela preclusão. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1252293, 07255433120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Sem Página Cadastrada.) Portanto, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2021 15:06:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador